Tribunal: TJSP
Processo: 1054698-93.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Alegação de perda de compromisso profissional – Manutenção não programada da aeronave - Perda da conexão – Falha da prestadora de serviço - Dano moral configurado – Indenização fixada em três mil reais – Inconformismo com relação ao valor da indenização – Montante que comporta majoração - Recurso

Ementa:

Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Alegação de perda de compromisso profissional – Manutenção não programada da aeronave - Perda da conexão – Falha da prestadora de serviço - Dano moral configurado – Indenização fixada em três mil reais – Inconformismo com relação ao valor da indenização – Montante que comporta majoração - Recurso provido